Tribunal: CARF
Processo: 10920.900444/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900444/2014-22
ACÓRDÃO
3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório
capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGAS. EMPRESA DE LOGÍSTICA.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições PIS/Cofins, não
geram direito a crédito os valores despendidos no pagamento de
transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda que a
beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
ainda que o transporte seja efetuado como parte de contrato global de
logística
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral,
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de pedido de ressarcimento com fundamento em suposto crédito
de Cofins não cumulativo relativo a operações de mercado interno do 3o trim./2009, no valor de
R$ 208.154,98.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO

A DRF de origem proferiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o crédito
pleiteado nestes autos, no valor de R$ 139.836,40, e homologando as compensações efetuadas
até o limite do crédito reconhecido (e-fls. 70/77).
Consigna o Despacho ter-se procedido à análise conjunta dos pedidos de
ressarcimento de Cofins (mercado interno) efetuados pela interessada para os períodos 1o a 4
trimestres de 2010 e 1o a 3 o trimestres de 2011, e que, após exame da documentação
apresentada pela contribuinte, conclui-se pela glosa de créditos relativos a:
 depreciação do ativo imobilizado com base no valor de aquisição ou de
construção, tendo em vista que a contribuinte não apresentou todas as
notas fiscais de aquisições de ativos solicitadas pela auditoria;
 despesas de fretes em operação de venda, tendo em vista que a
contribuinte não comprovou que os pagamentos com fretes marítimos
foram efetuados a empresas domiciliadas no país. Observa-se que não
pode haver desconto de créditos em relação a frete internacional se o
transportador for pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo que ele
seja representado no País por pessoa jurídica aqui domiciliada ou que a
contratação tenha sido feita por meio de intermediário como agente
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
3
marítimo, agente intermediário de transporte ou empresa de assessoria
aduaneira

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação argumentou:
Preliminarmente:
Nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa;

No Mérito:
1. Em relação as Despesas de Fretes na operação de Vendas – Frete Internacional
 Foi glosado pela fiscalização, na verificação das bases de cálculo dos
créditos de COFINS, despesas de fretes marítimos efetuados a empresas
domiciliadas no país, conforme amostragem de notas fiscais e
documentos levantados pela RFB, totalizando esta glosa o valor de R$ [...].
 No entanto estas despesas não devem ser entendidas como parte
integrante do produto, mas sim como despesa de vendas, pois a Instrução
Normativa SRF n°. 404/2004 determina insumo como sendo aquilo que se
incorpora ao produto final ou que se consome no processo de
industrialização
 Considerando os preceitos acima expostos, e devidamente amparada pela
legislação, a Manifestante procedeu ao levantamento e tomada de
créditos de COFINS das suas despesas aduaneiras, notadamente os fretes
internacionais,
objetivando
realizar
a
segregação
dos
valores
efetivamente pagos a pessoas jurídicas nacionais.
 Considerando que a própria legislação permite o aproveitamento de
crédito das contribuições sobre máquinas e equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à venda (ativo
imobilizado), deve ser revisto o Despacho Decisório ora recorrido,
reconhecendo o direito creditório da Manifestante em relação ao total de
créditos glosados sob esta rubrica.
 Com relação à glosa efetuada pelo motivo de falta de envio de notas
fiscais, informa a Manifestante que está trabalhando na busca de toda a
documentação, e que, conforme já exposto, as provas poderão ser
juntadas ainda que posteriormente, tudo em busca da verdade material

2. Em relação a Depreciação do Ativo Imobilizado
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
4
 De acordo com o contido no Despacho Decisório ora recorrido, intimado a
apresentar as notas fiscais de aquisição para o ativo imobilizado
(Intimação 151/2014, item 2), a empresa não apresentou todas as notas
solicitadas, resultando na glosa de créditos no valor total de R$
63.488,33(sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e
três centavos);
 Pois bem, em relação ao crédito de PIS e da COFINS, o inciso VI do art. 3o
das respectivas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza à pessoa
jurídica sujeita à apuração das contribuições pelo regime não cumulativo,
que constituam crédito sobre a depreciação ou amortização de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda, ou na prestação de serviços
 Para o caso em tela, verifica-se que a Secretaria da Receita Federal, ao
elaborar sua análise quanto aos bens do ativo imobilizado, em relação ao
direito creditório, glosou valores relativos à máquinas/equipamentos e
outros bens que compõe o processo produtivo da empresa, inicialmente
apropriados pela depreciação, e que foram posteriormente recalculados
para utilização de créditos em 1/48 avos, 1/24 avos e 1/12 avos,
resultando em crédito adicional, tudo com base nos critérios permitidos
pela legislação de PIS/COFINS, agindo, assim a Manifestante, com total
lisura em seus procedimentos para a apuração dos créditos gerados.

3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
EMPRESA DE LOGÍSTICA.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições PIS/Cofins, não geram
direito a crédito os valores despendidos no pagamento de transporte internacional
de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e ainda que o transporte seja efetuado como parte
de contrato global de logística.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa sua Manifestação de
Inconformidade pontuando:
 DO CORRETO ENTENDIMENTO COM RELAÇÃO AO CONCEITO DE INSUMO
APLICÁVEL NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS –
CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA – RESP No 1.221.170/PR
 DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE – PROCESSO DE PRODUÇÃO
 ATIVO IMOBILIZADO
 DA VERDADE MATERIAL
 FRETES INTERNACIONAIS PAGOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, tendo como objeto social e
finalidade a produção, transformação, beneficiamento, compra e venda de madeiras em geral,
cuja atividade demanda alta tecnologia nos processos de logística, beneficiamento,
industrialização e comercialização de produtos e serviços oriundos dos cultivos florestais, ainda
com a atividade de florestamento e reflorestamento
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
6
Percorrendo as informações do Acórdão DRJ combatido, verifico que o mesmo foi
elaborado já na ótica do conceito de Insumo apresentado no REsp no 1.221.170/PR,
reconhecendo-se os critérios de Essencialidade e/ou Relevância no processo produtivo.
Na apreciação dos créditos decisão de piso fundamentou sua análise na legislação
de regência da matéria, conforme menciona e considerando ainda o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17 de dezembro de 2018, por meio do qual a Receita Federal do Brasil apresenta as
principais repercussões no âmbito deste órgão decorrentes da definição do conceito de insumos
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
7

Efetuemos análise das glosas efetuadas e o Recurso Voluntário

1. DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

A Decisão de Piso apontou:
 De fato, como relatado, as glosas de créditos sobre o ativo imobilizado
fundamentaram-se na falta de apresentação das notas fiscais pertinentes
solicitadas pela auditoria.
 Cientificada da razão das glosas e da planilha que relaciona as notas
fiscais em referência, a contribuinte limitou-se a solicitar a juntada
posterior da documentação, mas, quando do aditamento, nada
acrescentou sobre tal matéria, e tampouco trouxe aos autos até o
presente momento processual quaisquer outras alegações ou os
necessários documentos comprobatórios
 Observe-se que as demais alegações sobre o direito de crédito sobre bens
do imobilizado utilizados no processo produtivo apenas se referem ao
direito em tese, não dispensando a verificação da aquisição dos ativos
sobre os quais se pretende ver aproveitados os créditos da não
cumulatividade
A Recorrente alegou:

A planilha de Notas Fiscais de aquisição não apresentadas (fls. 8 – 9) do RV)
referem-se à aquisição de “tratores, empilhadeiras, torno laminador,
implantação de estação de tratamento, dentre outros”.

Os bens supracitados, destinados ao ativo imobilizado, são necessários às
atividades da empresa, de forma que geram créditos de COFINS/PIS

Nesse sentido, a aquisição de bens para o ativo imobilizado, por si só, não
gera o direito ao crédito de PIS e da COFINS. O que possibilita a tomada de
créditos é a depreciação ou a amortização desses bens incorrida no mês.

Tais créditos decorrem daquelas máquinas/equipamentos e outros bens
destinados a fabricação (participação no processo produtivo) de produtos
destinados a venda, a prestação de serviços ou a locação para terceiros.

Assim, a pessoa jurídica poderá descontar créditos da base de cálculo do
COFINS/PIS relativos aos encargos com depreciação de bens e
equipamentos incorporados ao ativo imobilizado que efetivamente
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
8
participem do processo produtivo da empresa. E por certo, a Recorrente
assim o fez de acordo com a legislação
As folhas 8- 11 do Recurso Voluntário descreve seu processo produtivo, extraindo
excertos das folhas 587 – 613 do processo.
Contudo, mais uma vez a empresa não apresenta as notas fiscais de aquisição para
o ativo imobilizado requeridas na Intimação, o que impede que se verifique a veracidade das
informações contidas na citada “PLANILHA 2A - BATTISTELA LTDA. IMOBILIZADO -NOTAS FISCAIS
DE AQUISIÇÃO NÃO APRESENTADAS”
Considerando que o caso em análise no presente processo trata de pedido de
ressarcimento de créditos de PIS/Pasep e/ou Cofins apurados no regime da não-cumulatividade,
isto é, a empresa requer créditos que alega ser detentora, é imprescindível que ela prove de forma
inequívoca que, de fato, os possui.
De acordo com a legislação processual pátria, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
Como previsto no artigo 170 do Código Tributário Nacional os pedidos de
restituição/ressarcimento e/ou declarações de compensação envolvendo reivindicação de direito
creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as provas no
qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
A recorrente teve diversas oportunidades de apresentar as notas fiscais em questão
e não fez, nem mesmo procurou efetuar qualquer tipo de correlacionamento com eventuais
planilhas da intimação.
Assim, as glosas neste tópico devem ser mantidas.

2. FRETES INTERNACIONAIS PAGOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO
A Decisão de Piso apontou:

Quanto as glosa dos créditos relativos aos fretes internacionais pagos em
operações de exportação, como relatado, fundamentaram-se fato de não
se ter comprovado que os pagamentos foram efetuados a pessoa jurídica
nacional de transportes marítimos. Tal exigência decorre do disposto no IX
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,(aplicável ao PIS por força do art. 15,
inciso II, dessa mesma lei)

A defesa da contribuinte não combate diretamente essa questão,
limitando-se a alegar que os pagamentos efetuados a título de fretes
internacionais a pessoas jurídicas nacionais confere direito de crédito de
contribuições.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
9

E, numa outra linha de defesa, aduz que essas despesas não devem ser
consideradas como insumos, mas sim como despesas de vendas, não lhes
sendo aplicáveis a vedação ao creditamento estabelecida pelo art. 3o, II,
§2o da Lei no 10.833, de 2003.

Nota-se que ela não se atenta para o fato de que os pagamentos por ela
efetuados à pessoa jurídica agenciadora dos fretes internacionais
domiciliada no país não se caracterizam como pagamento a pessoa jurídica
nacional de transportes marítimos

Normalmente as empresas exportadoras contratam serviços de fretes para
suas exportações de agentes (de cargas ou marítimos), os quais são meros
prepostos dos transportadores domiciliados no exterior, para gerir ou
administrar seus negócios, inclusive cobrando os respectivos fretes, que são
o pagamento do proponente pela prestação do serviço de transporte.

Nada obstante, a questão de a transportadora beneficiária das receitas de
fretes ser ou não domiciliada no país está superada pelas Soluções de
Divergência Cosit no 3, de 20/01/2017, no 43, de 17/01/2017 e no 13, de
27/01/2017, as quais fixaram o entendimento da RFB pela impossibilidade
de creditamento sobre as despesas com fretes internacionais.

A Recorrente alegou:
 A glosa é indevida;
 As empresas que prestaram o serviço de frete marítimo internacional são
as seguintes, anexando os comprovantes de Inscrição e de Situação
Cadastral – CNPJ, fls. 15- 21 do RV::

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
10
Ou seja, a Recorrente discorda e relaciona as empresas que prestaram o serviço de
frete marítimo internacional.
Porém, como se consta dos documentos do CNPJ anexados pela interessada e ainda
dos sites daquelas que os possuem, essas empresas não fazem o transporte marítimo
internacional propriamente dito, conforme exemplo abaixo da empresa EASYLOG SERVIÇOS E
LOGÍSTICA:

Elas são tão somente as intermediárias entre a recorrente e aquelas empresas que
efetuam o transporte.
A Solução de Divergência no 13/2017, da Cosit aponta:
“não subsiste direito à apropriação de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins nas operações de frete internacional contratado pelo exportador e pago
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil”

Esse é o entendimento do CARF, como apresentado pelo Ilustre Conselheiro Fábio
Kirzner Ejchel, no Acórdão no 3102.003.177, de 10/12/2025, a quem peço licença para parcial
reprodução:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
11
EMENTA E DISPOSITIVO
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
FRETES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os serviços de
transporte internacional contratados por intermédio de agente, representante
transportador domiciliado no exterior. (Acórdão CARF no 3102.003.177, processo
13051.720.041/2011-23)
(.....)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO

Com relação aos fretes marítimos, trata-se de serviços de transporte internacional
prestados por transportadores estrangeiros não domiciliados no Brasil cuja transação foi
intermediada por representantes no país.
O assunto já foi objeto de análise por esta Turma que decidiu, por unanimidade de votos,
no Acórdão 3102-002.426, que não são considerados adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de
agente, representante de transportador domiciliado no exterior.
O inciso I, parágrafo 3o, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 é bem explícito em relação a essa
questão:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Efetivamente, para ser atendida a condição de o frete ser contratado de pessoa jurídica
domiciliada no país, não basta que a pessoa jurídica com quem seja contratado o
transporte seja domiciliada no Brasil. Requer-se que o próprio transportador seja nacional,
uma vez que os agentes marítimos, agentes intermediários de transporte e empresas de
assessoria aduaneira são meros intermediários à contratação do transporte, que,
efetivamente, se dá entre o transportador domiciliado no exterior e o exportador.
Esse também é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme exposto abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
( ...)
Nos termos do §3o do art.3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa sediada no
Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a mera transferência de
recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo prestador do serviço de transporte
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.575 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900444/2014-22
12
sediado no exterior. (Processo no 13053.000909/2008-50, Acórdão 9303-004.382 – 3a
Turma, sessão de 9 de novembro de 2016)

Assim a glosa deve ser mantida também nesse tópico.

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 632
DF CARF MF
Original